Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-72.2022.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002845-72.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), HELEN DAYANE LOURENCO DA SILVA - CPF: 060.469.643-42 (APELADO), VICTOR LUIZ CORREA DE LUCCA - CPF: 082.845.819-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios, determinando sua adequação à média de mercado, afastando tarifa de cadastro e fixando restituição de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura abusividade apta à revisão judicial; e (ii) se a alegação de maior risco do público atendido pela instituição financeira é suficiente para justificar a cobrança de encargos significativamente superiores.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC .

A taxa de juros de 22% ao mês revela-se manifestamente excessiva, por superar em mais de três vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, evidenciando descompasso relevante com os parâmetros financeiros ordinários .
A alegação genérica de concessão de crédito a consumidores de maior risco não supre o ônus probatório da instituição financeira, que deveria demonstrar, de forma específica, peculiaridades contratuais aptas a legitimar a majoração dos encargos .
Inexistindo comprovação de circunstâncias excepcionais, impõe-se a manutenção da sentença que adequou os juros à média de mercado, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios pode ser revisada quando demonstrada abusividade concreta, evidenciada pela significativa discrepância em relação à média de mercado. 2. A alegação genérica de maior risco na concessão de crédito não afasta o controle judicial dos encargos, quando ausente prova específica das circunstâncias excepcionais do contrato.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Crefisa SA Credito Financiamento e Investimentos
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum que nos autos da
ação revisional de contrato movida por
Helen Dayane Lourenco da Silva,
julgou parcialmente procedente a pretensão revisional
, para reduzir os juros remuneratórios para a média de mercado para a data de contratação, afastar a cobrança da TAC em ambos contratos, determinando a restituição de eventuais valores pagos à maior, a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária desde cada desembolso a maior, pelo índice do IPCA e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, em atenção aos artigos 389, paragrafo único e 406, § 1º, ambos do Código Civil. Ainda, arbitrou custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e com base no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, distribuiu a sucumbência, sendo 40% (quarenta cento) a ser pago pela parte autora aos patronos dos requeridos, e 60% (sessenta por cento) a ser pago pela ré ao advogado da parte autora.

Inconformada, a instituição financeira interpõe o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que a simples comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central não é suficiente para caracterizar abusividade. Aduz que sua atuação é voltada à concessão de crédito a consumidores de maior risco, circunstância que justificaria a prática de taxas de juros mais elevadas, em observância à lógica do mercado financeiro. Defende, ainda, que a decisão recorrida teria adotado fundamentação genérica, sem análise das particularidades do caso concreto.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da abusividade das taxas de juros pactuadas.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 347214871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
ação revisional de contrato movida por
Helen Dayane Lourenco da Silva em desfavor de Crefisa SA Credito Financiamento e Investimentos, discorrendo que
celebrou as Cédulas de Crédito Bancário nº 010420018607 (ID nº 87066854), no valor de R$ 919,10 (novecentos e dezenove reais e dez centavos); nº 010420027395 (ID nº 87066861), no valor de R$ 1.200,01 (um mil e duzentos reais e um centavo); e nº 050440021124 (ID nº 87066866), no valor de R$ 1.271,82 (um mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Sustenta, em síntese, a abusividade das taxas de juros pactuadas, razão pela qual pleiteia a sua redução aos parâmetros da taxa média de mercado. Requer, ainda, a limitação dos encargos moratórios ao patamar de 1% ao mês, o afastamento da tarifa de cadastro e a restituição, em dobro, dos valores indevidamente pagos.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou parcialmente procedente a pretensão revisional
,
para reduzir os juros remuneratórios para a média de mercado para a data de contratação, afastar a cobrança da TAC em ambos contratos, determinando a restituição de eventuais valores pagos à maior, a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária desde cada desembolso a maior, pelo índice do IPCA e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, em atenção aos artigos 389, paragrafo único e 406, § 1º, ambos do Código Civil. Ainda, arbitrou custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e com base no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, distribuiu a sucumbência, sendo 40% (quarenta cento) a ser pago pela parte autora aos patronos dos requeridos, e 60% (sessenta por cento) a ser pago pela ré ao advogado da parte autora.

Inconformada, a instituição financeira interpõe o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que a simples comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central não é suficiente para caracterizar abusividade. Aduz que sua atuação é voltada à concessão de crédito a consumidores de maior risco, circunstância que justificaria a prática de taxas de juros mais elevadas, em observância à lógica do mercado financeiro. Defende, ainda, que a decisão recorrida teria adotado fundamentação genérica, sem análise das particularidades do caso concreto.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da abusividade das taxas de juros pactuadas.

Pois bem. N
o tocante à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, tenho que a razão não acompanha o banco.

Explico.

A valer, de acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha o c. STJ continua a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

No caso concreto, a taxa de 22% ao mês revela-se manifestamente superior, mais que o triplo, aos índices médios apurados para o período, circunstância que, por si só, evidencia descompasso relevante com os padrões de mercado.

A alegação da instituição financeira no sentido de que atua com público de maior risco, embora plausível em tese, não se mostra suficiente para justificar a imposição de encargos tão elevados, sobretudo na ausência de demonstração concreta, nos autos, de peculiaridades específicas das operações que legitimariam tamanha majoração.

Com efeito, cabia à apelante comprovar, de forma efetiva, que os contratos analisados envolviam risco excepcional apto a afastar o parâmetro comparativo adotado, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026